Tribunal: TJBA
Processo: 8045587-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045587-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCELO DE ARAUJO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO BRUNO SANCHES MILITAO, QUELI DOS SANTOS NASCIMENTO, MILLA SANCHES COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA. DESCONTOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DOS RENDIMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
APLICAÇÃO DE MULTA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 8045587-20.2025.8.05.0000 para conceder, em sua integralidade, a gratuidade da justiça ao autor da Ação de Procedimento Comum nº 8139510-97.2025.8.05.0001, afastando a determinação de pagamento parcial das custas fixada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. O agravante sustenta ausência de comprovação de hipossuficiência e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravado, consideradas sua renda líquida e os descontos consignados incidentes sobre seus vencimentos; (ii) estabelecer se o agravo interno, por reiterar argumentos já enfrentados, configura hipótese de manifesta improcedência a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça é assegurada a quem não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não se exigindo estado de miséria absoluta.

4.
A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, e não apenas o valor bruto dos rendimentos, especialmente quando há descontos compulsórios e empréstimos consignados que reduzem substancialmente a capacidade financeira do requerente.

5.
Os contracheques juntados evidenciam renda bruta mensal de R$ 7.421,06 e renda líquida aproximada de R$ 3.837,09, após descontos, contexto que demonstra comprometimento relevante da renda e situação que se aproxima do superendividamento.

6.
O agravante não impugna especificamente os dados financeiros considerados na decisão monocrática nem apresenta prova apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

7.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados, sem trazer elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, revelando mera inconformidade com o resultado.

8. A manifesta improcedência do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando o agravo interno é improvido por decisão unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, inclusive diante de descontos consignados que comprometam substancialmente os rendimentos do requerente.

2. A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, caracteriza agravo interno manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.021, §4º.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8045587-20.2025.8.05.0000, provenientes da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado JOSÉ MARCELO DE ARAUJO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator